Tribunal: TJMT
Processo: 1006644-27.2019.8.11.0055
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006644-27.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSIANE DE LIMA SOUZA - CPF: 891.923.541-49 (RECORRENTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES - PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DESBLOQUEIO APENAS POR LIMINAR – DEVOLUÇÃO DEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO –– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DESPROVIDO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos do artigo 7º, IV, da CF/88, bem como do artigo 833, inciso IV, a retenção, por parte do banco, de valores da conta salário do consumidor é ilegal, ainda mais quando o bloqueio se deu sobre a integralidade da verba alimentar.

O bloqueio de valores na conta corrente em tais casos que impede a pessoa de ter acesso ao salário configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão do ilícito cometido referente à retenção integral das verbas salariais da requerente e condenou a reclamada a restituir a requerente 70% do valor apontado na inicial, debitado da conta da requerente, ratificando a liminar concedida, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a reclamação para condenar a reclamada a restituir a requerente 70% do valor apontado na inicial, debitado da conta da requerente
(obrigação esta que já considero satisfeita conforme se verifica no id. 28710716)
;
CONDENAR
a requerida a pagar a requerente o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão e, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 269, I, do CPC.

Torno definitiva a liminar concedida nos autos.

Sem custas, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões, protestou pela majoração do valor da condenação.

Requereu o provimento do recurso, com a majoração do valor da condenação,
sugerindo o valor de R$ 5.000,00.

A promovida apresentou contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que, não praticou ato ilícito, porquanto a retenção dos valores depositados em conta corrente ocorreu para pagamento de saldo devedor.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

A promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, alega a promovente que é titular de uma conta salário junto ao Banco Réu, na qual recebia seus vencimentos.

Aduz que fora exonerada dos quadros de funcionários da Prefeitura de Tangará da Serra em 19.10.2019 e, em decorrência da exoneração, na data de 06.12.2019 fora realizado o pagamento de rescisão de suas verbas trabalhistas em sua conta bancária junto a requerida.

Ocorre que ao tentar efetuar a retirada do valor junto a requerida, foi impedida de fazê-lo, tendo em vista que houve retenção de forma integral, não autorizada, de seu salário no dia 06.12.2019. Requer a declaração de ilegalidade na retenção integral de salário, bem como indenização por danos morais.

Em recurso, a parte promovida alega que a retenção foi devida, pois haviam débitos inadimplidos pelo promovente.

Houve deferimento do pedido liminar que determinou a
restituição de 70% do valor apontado na petição inicial, debitado da conta da reclamante
,
no prazo de 48 horas.

Nos termos do artigo 7º, IV, da CF/88, bem como do artigo 833, inciso IV, a retenção, por parte do banco, de valores da conta salário do consumidor é ilegal, ainda mais quando o bloqueio se deu sobre a integralidade da verba alimentar.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O bloqueio de valores na conta salário em tais casos que impede a pessoa de ter acesso a sua remuneração configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, sendo acertada a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020